Tribunal: TJSP
Processo: 1032268-63.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r. Revogação do parágrafo único deste dispositivo pela RN no 455 de 30/03/2020. Irrelevância no caso concreto. Contrato firmado entre as partes que é anterior à nova legislação. Irretroatividade da norma, que não alcança, pois, o ajuste firmado entre os litigantes em 1992.

Incidência, ainda, do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU. Possibilidade de rescisão mediante oferta de migração sem incidência de restrições ou carências não comprovada nos autos.

Não obstante, os autores são idosos e um deles é portador de doenças graves, necessitando de tratamento médico contínuo. Circunstância excepcional que acarreta a impossibilidade da rescisão do contrato. Aplicação, por analogia, dos artigos 13, parágrafo único, inciso III e 35-E, inciso IV, todos da Lei no 9.656/98.

Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1032268-63.2017.8.26.0562; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Rescisão de contrato coletivo por adesão. Sentença de procedência determinando a manutenção do contrato. Insurgência da ré.

Rescisão unilateral. Possibilidade, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Inteligência do Artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS -

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Rescisão de contrato coletivo por adesão. Sentença de procedência determinando a manutenção do contrato. Insurgência da ré.

Rescisão unilateral. Possibilidade, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Inteligência do Artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. Revogação do parágrafo único deste dispositivo pela RN no 455 de 30/03/2020. Irrelevância no caso concreto. Contrato firmado entre as partes que é anterior à nova legislação. Irretroatividade da norma, que não alcança, pois, o ajuste firmado entre os litigantes em 1992.

Incidência, ainda, do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU. Possibilidade de rescisão mediante oferta de migração sem incidência de restrições ou carências não comprovada nos autos.

Não obstante, os autores são idosos e um deles é portador de doenças graves, necessitando de tratamento médico contínuo. Circunstância excepcional que acarreta a impossibilidade da rescisão do contrato. Aplicação, por analogia, dos artigos 13, parágrafo único, inciso III e 35-E, inciso IV, todos da Lei no 9.656/98.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032268-63.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PLANO DE
SAÚDE ANA COSTA LTDA, são apelados ROMUALDO GESUELE e SUELLY DE
AMORIM GESUELE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
RODOLFO PELLIZARI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032268-63.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No00220G 2/9
Apelação Cível - Digital
Processo no 1032268-63.2017.8.26.0562
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de Santos
Magistrado(a): Dr. Leonardo Grecco
Apelante: Plano de Saúde Ana Costa Ltda.
Apelado(a)(s): Romualdo Gesuele e Suelly de Amorim Gesuele
Voto no 00220G

Apelação Cível. Plano de saúde. Rescisão de contrato coletivo por
adesão. Sentença de procedência determinando a manutenção do
contrato. Insurgência da ré.
Rescisão unilateral. Possibilidade, após a vigência do período de
doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com
antecedência mínima de sessenta dias. Inteligência do Artigo 17
da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS - Agência Nacional
de Saúde Suplementar. Revogação do parágrafo único deste
dispositivo pela RN no 455 de 30/03/2020. Irrelevância no caso
concreto. Contrato firmado entre as partes que é anterior à nova
legislação. Irretroatividade da norma, que não alcança, pois, o
ajuste firmado entre os litigantes em 1992.
Incidência, ainda, do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU.
Possibilidade de rescisão mediante oferta de migração sem
incidência de restrições ou carências não comprovada nos autos.
Não obstante, os autores são idosos e um deles é portador de
doenças graves, necessitando de tratamento médico contínuo.
Circunstância excepcional que acarreta a impossibilidade da
rescisão do contrato. Aplicação, por analogia, dos artigos 13,
parágrafo único, inciso III e 35-E, inciso IV, todos da Lei no
9.656/98.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032268-63.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No00220G 3/9
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
277/284, proferida a fim de julgar procedente o pedido e determinar o
restabelecimento do plano de saúde firmado entre as partes.
A parte ré também foi condenada no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10
% do valor atualizado da causa.
A requerida apelou alegando, em suma, que a recusa foi válida
à luz da lei e do contrato. Diz que decidiu romper o referido contrato
tendo em vista a enorme sinistralidade que gerou déficit e, portanto,
grave quebra do equilíbrio econômico do ajuste contratual.
Pontua que comunicou ao sindicato contratante que os
beneficiários poderiam celebrar contratos individuais/familiares, se
assim desejassem, ressaltando que a opção deveria ser formalizada
até o último dia de vigência dos contratos a serem rescindidos,
garantindo-lhes, ainda, o aproveitamento de todos os benefícios
legais disponíveis, dentre eles o aproveitamento das carências já
cumpridas.
Fala que não pode ser compelida a manter o contrato se assim
não o desejar, cuja determinação fere o princípio da liberdade
contratual. Sustenta a inaplicabilidade do art. 13 da lei no 9.656/98 aos
planos coletivos. Invoca a jurisprudência. Pede a improcedência da
ação.
Recurso preparado e respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032268-63.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No00220G 4/9
É o relatório.
Não prospera o recurso.
Os autores ajuizaram a ação alegando serem beneficiários de
contrato de plano de saúde coletivo por adesão, vinculado ao
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas
e de Fertilizantes de Cubatão, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia
Grande, Bertioga, Mongaguá e Itanhaém, desde 1992, sendo que
anteriormente a tal data já eram signatários do mesmo Plano de
Saúde, porém, através da Empresa Empregadora (desde 1980). Ou
seja, detém o mesmo plano de saúde há mais de 40 anos. Alegaram
estar em dia com suas obrigações/mensalidades, sendo pago o valor
de R$ 1.250,23. Ocorre que, na data de 02 de outubro de 2.017, os
autores foram surpreendidos com o recebimento do Comunicado pelo
Sindicato vinculado que o Plano de Saúde Ana Costa, sendo
informada aos associados a rescisão unilateral do plano de saúde
coletivo.
Alegaram, ainda, que o coautor Romualdo padece de patologia
grave (câncer e doença de Parkinson), necessitando dos serviços da
ré. Sustentaram que não se negam a pagar pelo plano de saúde,
porém, em razão da doença pré-existente e idade avançada, tal
condição encontra-se inviabilizada. Asseveraram que a conduta do
Plano de Saúde (rescisão unilateral imotivada), viola cabalmente as
normas protetivas do consumidor, sobretudo, a disposição do artigo
13, da Lei 9.656/98, motivos do ajuizamento da ação.
Pois bem.
No caso concreto, a Resolução Normativa no 195/2009 da ANS -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032268-63.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No00220G 5/9
Agência Nacional de Saúde Suplementar, que dispõe sobre a
classificação e características dos planos privados de assistência à
saúde, regulamenta a sua contratação, institui a orientação para
contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras
providências, especifica, em seu artigo 17:
“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de
suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência
à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem
também constar do contrato celebrado entre as partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de
assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia
notificação da outra parte com antecedência mínima de
sessenta dias”.
Não se desconhece que referido dispositivo foi anulado pela RN
no 455 de 30/03/2020 da ANS, in verbis:
“Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no
parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195,
de 14 de julho de 2009.”
Todavia, referida norma passou a vigorar em 31/03/2020, sendo
irretroativa, devendo, pois, o caso ser analisado à luz do comando
normativo anterior (parágrafo único do artigo 17 da Resolução
Normativa no 195/2009) e das disposições contratuais ajustadas em
1992 (fls. 29).
Assim, ainda que seja possível a denúncia unilateral do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032268-63.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No00220G 6/9
contrato, após a vigência do período de doze meses e mediante
prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de
sessenta dias, a operadora também deveria ter observado o quanto
disposto no art. 1o da Resolução no 19 do CONSU, a seguir copiada:
“Art. 1.o As operadoras de planos ou seguros de assistência
à saúde, que administram ou operam planos coletivos
empresariais ou por adesão para empresas que concedem
esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados,
deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à
saúde na modalidade individual ou familiar ao universo
de beneficiários, no caso de cancelamento desse
benefício, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência.”
No caso, ainda que tenha ocorrido a notificação da empresa
estipulante para fins de cancelamento do contrato, restou
incontroverso nos autos que a operadora não diligenciou junto à parte
autora no sentido de oferecer a migração para outro plano, sem
incidência de restrições ou carências.
Com efeito, nos termos da norma em estudo (art. 1o da
Resolução no 19 do CONSU) tal ônus é da operadora, a qual não se
desincumbiu de comprovar a adoção das medidas pertinentes a fim
de garantir o direito da parte autora.
Ressalto, ainda, que no caso, os autores são idosos e o
requerente Romulado é portador de doença de Parkinson e está em
tratamento de câncer de próstata (fls. 04) necessitando de
acompanhamentos médicos, o que também deveria ser considerado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032268-63.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No00220G 7/9
pela ré, ante a dificuldade que teriam de contratar um novo plano de
saúde. Contudo, a postura da demandada contraria a função social do
contrato.
Configurada a abusividade da rescisão, conclui-se que foi
correta a obrigação imposta à requerida, de continuidade do contrato,
mormente no peculiar cenário dos autos.
Tal situação afasta a pretensão rescisória, pela aplicação
analógica da regra dos artigos 13, parágrafo único, inciso III e 35-E,
inciso IV, todos da Lei no 9.656/98, que assim dispõem:
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a
partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de
um ano, sendo vedadas:
(...) III - a suspensão ou a rescisão unilateral do
contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de
internação do titular.”
“Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido
para os contratos celebrados anteriormente à data de
vigência desta Lei que:
(...) IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar
em leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia
intensiva ou similar, salvo a critério do médico
assistente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032268-63.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No00220G 8/9
Em casos análogos essa C. 5a Câmara já decidiu do seguinte
modo:
“APELAÇÃO

PLANO
DE
SAÚDE

COLETIVO
EMPRESARIAL

RESCISÃO
UNILATERAL

CLÁUSULA
CONTRATUAL
VÁLIDA
E
EFICAZ

BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO CONTRA CÂNCER

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER OS SERVIÇOS
DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE (grifo nosso) -
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
252
DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DE
SÃO
PAULO
-
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
MANTIDA
RECURSOS NÃO PROVIDOS” (Ap. no
1009608-09.2017.8.26.0099 Rel. Des. Erickson Gavazza
Marques j. Em 15/10/2020).
“Plano de saúde. Obrigação de fazer. Rescisão contratual
de plano coletivo. Sentença improcedência. Preliminar
de cerceamento de defesa afastada. Ausência de
comprovação de comunicação acerca da rescisão,
dentro do prazo legal estipulado pelo artigo 17, da
Resolução Normativa no 195/09 e de possibilidade de
portabilidade, sem cumprimento de novas carências.
Dependentes e beneficiários que são idosos, padecem
de graves problemas de saúde, realizando tratamentos
oncológicos Decisão reformada (grifo nosso) Recurso
provido.” (Ap. no 1004278-56.2019.8.26.0650 Rel. Des.
A.C. Mathias Coltro j. em 28/10/2020).
Incensurável, assim, a r. sentença.
Pelo o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso e
majoro a verba honorária para 20% do valor da causa, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032268-63.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No00220G 9/9
dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.
Rodolfo Pellizari
Relator